Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724241-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELA CRISTINA PINHO SILVA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GABRIELA CRISTINA PINHO contra o acórdão de ID no 57668423, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do apelo interposto pela autora, ora Embargante, e no mérito, DEU PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a r. sentença de 1o grau e julgar totalmente PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intimem-se os Embargados, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator